Tribunal: TJBA
Processo: 8124991-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124991-25.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CONCEICAO PEDREIRA GAMA Advogado(s): ALAN BARROS MEIRELLES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI), CID J84.1. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. TEMA 1234 STF. DENECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8124991-25.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CONCEIÇÃO PEDREIRA GAMA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.